Tribunal: TCU
Processo: 007.248/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3568/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.248/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eva de Alencar Alves (XXX.743.333-XX); Janny Wesllany Sousa Silva (XXX.293.063-XX); Josivan Pereira Sousa (XXX.085.473-XX); Lourival Vitor Neto (XXX.621.113-XX); Rafael Sardinha Ferreira (XXX.233.773-XX); Ramayanne Cristina Vale Moreira (XXX.086.883-XX); Raymara Gaspar Pereira (XXX.141.973-XX); Veridiana Maria Bastos Carneiro (XXX.326.813-XX); Viviane Oliveira e Oliveira (XXX.418.083-XX); Waldefran Lima dos Santos (XXX.447.843-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.